Tribunal: CARF
Processo: 23034.042759/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.042759/2006-71
ACÓRDÃO
2002-009.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFINARIA DE PETROLEO RIOGRANDENSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/07/2003
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTE DE SEGURADO.
DEDUÇÕES. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
GLOSA MANTIDA.
O direito à dedução na guia de pagamento dos valores destinados ao FNDE
-Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação, na modalidade de
indenização de dependente de segurado, exige a comprovação semestral
de frequência escolar e pagamento das mensalidades a estabelecimento
particular de ensino.
O valor deduzido no documento de arrecadação do Salário Educação
relativo à indenização de dependentes deve equivaler ao número de
alunos beneficiários informado pela empresa ao FNDE.
As deduções a título de indenização de dependentes realizadas em
desacordo com as informações prestadas ao FNDE ensejam a glosa do valor
abatido da contribuição relativa ao Salário Educação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042759/2006-71
2
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de crédito constituído em 22/12/2006 (fls. 12), através da Notificação
para Recolhimento de Débito - NRD de n° 0000597/2006 (fls. 10), emitida pelo
FNDE - Fundo Nacional de Educação, decorrente de irregularidades verificadas
nos recolhimentos referentes ao Salário-Educação, e/ou na aplicação dos recursos
do Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental - SME apontadas nos
relatórios e Demonstrativos anexos, constantes nas fls. 02/09 dos autos,
contrariando o disposto na legislação aplicável.
O Órgão Fiscalizador apurou que houve deduções realizadas indevidamente pelo
contribuinte, na modalidade “indenização de dependentes", no período de
12/1996 a 07/2003 (não contínuo).
Consoante
se
extrai
da
Informação
n”
123
6/2006
-
SETAD/COARC/CGEOF/DIFIN/FNDE/l\/IEC (fls. 01), documento integrante desta
notificação, as informações constantes no Sistema- de Gestão da Arrecadação -
SIGA, da referida Autarquia, acusam que o valor deduzido da contribuição
destinada ao SalárioEducação não era equivalente ao número de alunos
informados pela empresa na RAI - Relação de Alunos Indenizados.
Na impugnação apresentada, o contribuinte alega:
Da preliminar de decadência - pede a decadência em relação às competências
anteriores a dezembro de 2001, com base no 4° do art. 150 do CTN.
Do correto recolhimento e legitimidade das deduções - afirma que não houve
qualquer irregularidade, quer no recolhimento das parcelas exigidas, quer nas
deduções efetuadas, tendo a interessada observado estritamente o disposto no
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042759/2006-71
3
art. 6°, inciso Ill e nos parágrafos 2” e 3° da Resolução n° 02/2002, transcrevendo-
os.
Informa que traz toda a prova necessária das legítimas e escorreitas deduções e
pagamentos de indenizações.
Relata as situações ocorridas em cada semestre do período lançado, desde o 1°
semestre de 1996 até o 2° semestre de 2003 (fls. 26 a 32), atribuindo as
diferenças entre o número de alunos constante da RAI e o número de alunos
equivalente da dedução na guia “...a erro de informação. quer por motivos
diversos. como aposentadoria ou demissão do responsável pelo beneficiário. quer
por ingresso deste no 2° grau, ou abandono escolar ou transferência para a rede
pública de ensino ou outra unidade federativa pode ter ocorrido dita diferença “
(fls. 30 e 31).
Da falta de amparo legal das glosas
Entende que o ato de glosar deduções importa em lançamento de tributo,
tratando-se de ato vinculado aos termos da lei.
Alega que qualquer glosa das deduções efetuadas não pode decorrer de eventual
descumprimento de obrigação de atualizar cadastro (obrigação acessória), a
menos que exista expressa previsão em dispositivo de lei para cumprimento dessa
obrigação, conforme prevê o inciso V, do art. 97, do CTN, concluindo que a glosa
efetuada se baseou em mera inferência da Autoridade Fiscal, violando o art. 5°,
inciso XXXIX da CE e parágrafo único do art. 142 do CTN.
Acrescenta que, ainda que as resoluções ou instruções do FNDE determinassem a
glosa neste caso, estas seriam absolutamente ilegais (Legalidade/vinculação a
atos) uma vez que a Lei n° 9.424/96 ou mesmo o Decreto n° 3.142/99,
sustentáculos jurídicos O de tais regulamentações, não prevêem glosa de
deduções por descumprimento de atualização de cadastro de alunos, ou seja,
não se coadunam com lançamento de tributo por meio de glosa de deduções
legitimamente efetuadas, tendo como único fundamento um suposto
descumprimento de obrigação acessória. Conclui como ilegal e carente de suporte
jurídico os lançamentos consubstanciados na NRD em tela.
A 6a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: OUTROS Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/07/2003 NRD DEBCAD N° 49.906.186-1
NOTIFECAÇAO PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITO - NRD. FNDE - _FUNDO
NAÇIONAL DEVDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO. DECADENCIA. SALÁRIO-
EDUCACAO. GLOSA. RETIFICAÇÃO. ILEGALIDADE.
A teor da Súmula Vinculante n° 08 do STF, o prazo para constituição de crédito
relativo às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código
Tributário Nacional.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042759/2006-71
4
Lançamento, cientificado ao sujeito passivo em 22/12/2006, está fulminado pelo
instituto da decadência em relação ao período de 12/1996 a 11/2001.
O valor deduzido no documento de arrecadação do Salário Educação, relativo à
indenização de dependentes, deve equivaler ao número de alunos beneficiários
informado pela empresa ao FNDE.
As deduções a título de indenização de dependentes realizadas em desacordo
com as informações prestadas ao FNDE implicam em glosa do valor abatido da
contribuição relativa ao Salário Educação.
É correta a glosa de deduções do Salário-Educação de empresa optante pelo
Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental, quando deixar de respeitar as
condições estabelecidas em Lei, especificadas através dos procedimentos e prazos
estabelecidos em Resolução do FNDE.
A Fazenda Pública Federal está autorizada a glosar dedução de valores a recolher
a título de Salário-Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), quando não restar comprovado 0 direito de a empresa promover
mencionada dedução.
Comprovado equívoco no lançamento, cabe a sua retificação.
A declaração de ilegalidade de lei ou atos normativos federais é prerrogativa
outorgada ao Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação reconhecendo a
extinção do crédito relativo ao período de 12/1996 a 07/2001, abrangido pela decadência nos
termos do inciso V do artigo 156 do CTN e retificando do crédito para excluir a competência
O7/2003 em razão de erro no lançamento.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042759/2006-71
5
O litígio recai sobre deduções realizadas indevidamente pelo contribuinte, na
modalidade “indenização de dependentes", no período de 12/2001 e 06/2002.
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O crédito tributário exigido decorre de glosa de deduções realizadas pela empresa
na contribuição do Salário-Educação, a título de indenização de dependentes,
apuradas como irregulares pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, na condição de órgão gestor daquela contribuição.
A empresa, optante pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental (SME)
vinculado ao FNDE, reembolsava aos seus empregados o valor de até R$ 21,00,
por mês e por dependente, para o qual comprovasse a matrícula e frequência em
ensino fundamental na rede de escolas particulares, dentre outros requisitos. Em
contrapartida, deduzia os valores das indenizações de dependentes das
contribuições devidas ao Salário Educação.
O FNDE, tomando como base as informações constantes nos seus sistemas
informatizados - Sistema de Gestão da Arrecadação - SIGA, constatou que o valor
da dedução efetuada pela impugnante não correspondia ao número de alunos
informado pela empresa na Relação de Alunos Indenizados - RAI, documento
obrigatório e de encaminhamento semestral.
Com base no cruzamento das informações da RAI, com as deduções realizadas
pela empresa no documento de arrecadação, foi emitido o Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento (fls. 02 a 08), onde constam os valores das
deduções efetuadas pela empresa, número de vagas correspondente a tais
valores, quantos dependentes foram informados pela empresa ao FNDE, e a
diferença em vagas ser glosada, com seu respectivo valor, caso o montante
deduzido pela empresa correspondesse a mais as relativas aos dependentes
informada.
Em suas razões a impugnante primeiro afirma que não houve qualquer
irregularidade, quer no recolhimento das parcelas exigidas, quer nas deduções
efetuadas, tendo observado estritamente o disposto no art. 6°, inciso III e nos
parágrafos 2° e 3° da Resolução no 02/2002, transcrevendo. Informa que traz toda
a prova necessária das legítimas e escorreitas deduções e pagamentos de
indenizações (fls. 24 a 26).
Por outro lado, ao explicitar as situações ocorridas em cada semestre, justifica a
ocorrência de diferenças entre o número de alunos informado na RAI
encaminhada ao FNDE e o número de alunos correspondente da dedução
efetuada na guia de recolhimento do Salário-Educação ao FNDE, para o 2o
semestre de 2001 e l_° semestre de 2002, conforme relato as fls. 30/31.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042759/2006-71
6
Analisando a documentação juntada na peça impugnatória para o período
remanescente da NRD sob exame, a saber - 12/2001 e 06/2002, verifico o que se
segue:
a) 2° semestre de 2001 - apresentou RAI (fls. 576/578), Declarações de
Empregados para fins de reembolso do valor do benefício do SME acerca da
frequência dos alunos e atendimento dos demais quesitos para a modalidade de
indenização de dependente e CAD - Comprovante de Arrecadação Direta (fls.
579).
Ocorrências verificadas;
- na RAI apresentada nos autos a empresa informa 30 dependentes/mês (fls.
576/578); as declarações de empregados, anexadas aos autos, para fins de
reembolso, são coincidentes em relação à esta RAI para 22 dependentes/mês (fls.
580/604) e para o FNDE a empresa informou 17 dependentes/mês (fls. 05). Já o
Comprovante de Arrecadação Direta informa que a empresa procedeu ã dedução
na guia de 12/2001. ao valor de R$ 3.125,00 (1 R$126,00 - valor da indenização
semestral por empregado), o que corresponde a 24,8 indenizações/mês;
- Apresentou declaração de reembolso do empregado José Luís dos Santos
Tavares (fls. 586) em relação à dependente Luiza Abrantes Tavares, cujo nome
não constou da RAl apresentada nos autos para o período (fls. 576/578); o mesmo
ocorreu para o segurado Paulo Roberto de Almeida em relação ao dependente
Gabriel Ortiz Hood (fls. 599)
- há dependentes constando nesta RAI para os quais a empresa não apresentou
nenhum documento do período, convalidando o ato. São eles: Filipe Correa
Oliveira, Diego de Armas Neves, Helen Cássia Mendonça Monte, ldair da Silva
Gonçalves Júnior, Eduardo Mano Diverio, Fernanda Penna Ribeiro e Andressa
Penna Rey Loureiro;
- não apresenta nenhum comprovante de ressarcimento dos valores indenizados
aos empregados;
- não apresenta nenhuma declaração de escola acerca do cumprimento dos
requisitos em relação aos alunos indenizados;
b) 06/2002 - apresentou RAI (fls. 605/606) e folha de pagamento relativa a 14
empregados (fls. 607/62.4).
Ocorrências verificadas:
-
na RAI apresentada nos autos a empresa informa
19
dependentes/mês(fls.576/578); as folhas de pagamento anexadas aos autos
indicam 14 indenizações de dependentes/mês (fls. 607/624) e para o FNDE foram
informados 09 dependentes/mês (fls. 05). A empresa não anexou cópia da guia
CAD - Comprovante de Arrecadação Direta, mas os dados do FNDE informam que
a impugnante efetuou a dedução na guia do valor deR$1.764,00 (: R$126,00 -
valor da indenização semestral por empregado), o que corresponde a 14
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042759/2006-71
7
indenizações/mês; - na RAI apresentada nos autos a empresa informa 19
dependentes/mês(fls.576/578);
- não apresenta nenhuma declaração de escola acerca do cumprimento dos
requisitos em relação aos alunos indenizados;
- há dependentes constando na RAI para os quais a empresa não apresentou
nenhum documento do período, convalidando o ato. São eles: Darci Gabana Filho,
Camila Chiari Gonçalves, Andressa Oliveira N unes, ldair da Silva Gonçalves Júnior
e Eduardo Mano Divério.
- não apresenta nenhuma declaração de escola acerca do cumprimento dos
requisitos em relação aos alunos indenizados;
Como se viu, da análise dos documentos constantes nos autos restou
incontroverso
a
ocorrência
de
discrepâncias/irregularidades/erros
nos
procedimentos adotados pela impugnante, tanto no que pertine às informações
por ela prestadas na RAI, quanto na apuração dos efetivos valores a que tinha
direito a se deduzir nas guias de arrecadação do Salário-Educação, relativos às
indenizações por dependente.
À vista das discrepâncias apontadas, tenho que os elementos trazidos nos autos
não firmam convicção a esta julgadora dos valores comprovadamente
despendidos pela impugnante na indenização de dependentes, havendo de se
concluir que 0 conjunto probatório constante dos autos dão foi consistente para
fazer prova a seu favor, demonstrando de forma inequívoca a correção dos
valores deduzidos, razão pela qual mantenho os valores lançados em 12/2001 e
06/2002.
O argumento da impugnante de que a glosa das deduções decorreu de eventual
descumprimento de obrigação de atualizar cadastro (obrigação acessória) e que
se baseou em mera inferência da Autoridade Fiscal, violando a Constituição
Federal e o Código Tributário Nacional, não merece acolhida.
A uma, porque o lançamento se amparou em informações colhidas da própria
impugnante.
Para cada aluno, a impugnante fazia jus a uma dedução no valor de R$ 21,00 por
mês, totalizando o valor de RS 126,00 por semestre. Porém, a impugnante utilizou
dedução em valor a maior que o informado ao FNDE, o que foi verificado através
do confronto das RAI's com as deduções realizadas nos documentos de
arrecadação.
Assim, a glosa efetuada ultrapassa a questão posta pela impugnante de “simples
falta de atualização de cadastro de alunos justificando-se pela dedução efetuada
sem comprovação perante o FNDE e, nestes moldes, considerada indevida.
No tocante a alegação de falta de amparo legal do lançamento, cumpre observar,
aqui, o disposto na legislação que trata do Salário Educação, bem como das
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042759/2006-71
8
deduções realizadas na modalidade “indenização de dependentes”, vigente na
época dos fatos geradores objeto desta NRD.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 212, parágrafo 5o, tratando do
Salário Educação, assim dispõe:
Art. 212
(...)
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do Salário-Educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 14. de 1996)
§ 5o A educação básica pública tem como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do Salário-Educação recolhida pelas empresas na forma da lei.
(Redação dada pelo Entenda Constitucional n” 53, de 2006) " (sem grifos no
original)
Em atenção ao dispositivo constitucional acima transcrito, a Lei n.°9.424, de
24/12/ 1996, assim determinou, em seu art. 15, caput. e parágrafo 3°:
“Art I5. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o. do Constituição Federal e
devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, e'
calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o tom! de
remunerações pagos ou creditados. a qualquer título, aos segurados empregados,
assim definidos no art. 12, inciso Í, da Lei n”8.2]2. de 24 de julho de 1991.
(...)
§ 3° Os alunos regularmente atendidos, na data da edição desta Lei. como
beneficiários da aplicação realizada pelas empresas contribuintes, no ensino
fundamenta/ dos seus empregados e dependentes, à conta de deduções da
contribuição social do Salário-Educação, na forma da legislação em vigor, terão. a
partir de 1” de janeiro de 1997, o benefício assegurado, respeitadas as condições
em que foi concedido e vedadas novos ingressos nos termos do art. 212, § 5°. da
Constituição Federal. "
Como se vê, a lei ampara a dedução de valores na guia de recolhimento do
Salário-Educação, quando efetivamente pagos pela empresa a título de
indenização de dependentes, desde que atendidas todas as condições nela
estabelecidas acerca da concessão de tal benefício, instituído pelo Sistema de
Manutenção do Ensino Fundamental. O mesmo pode ser afirmado em relação a
previsão contida no Decreto.
É certo que a glosa não se aplica para procedimento escorreito, lastreado na lei.
De outra parte, em não sendo cumpridas todas as condições estabelecidas em Lei,
não pode a empresa se utilizar da dedução a título de indenização de dependente.
E somente neste caso as normas especificas que tratam da matéria, no caso, as
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042759/2006-71
9
Resoluções - autorizam a glosa - procedimento contra o qual se insurge a
impugnante.
Isto posto, vê-se que a glosa não está balizada no “descumprimento de
atualização de cadastro”, como quer crer a impugnante, firmando-se, isto sim, nos
casos em que as deduções não se mostram legítimas.
Concluindo, não há que se falar em glosa na contribuição do SalárioEducação, a
título de indenização de dependentes, para 0 contribuinte que comprova de
forma inequívoca o atendimento de todas as condições impostas em Lei para
proporcionar esta modalidade de ensino aos seus empregados.
O Decreto n.° 3.142, de 16/08/1999, regulamentou a contribuição social do
Salário-Educação, e assim determinou, em seu art. 1° e parágrafo único:
Art. 1o A contribuição social do Salário-Educaçäo obedecerá aos mesmos prazos
condições e outras normas relativas às contribuições sociais e demais
importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência especial do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE sobre a matéria.
Parágrafo Único. O contribuinte do salário-educação sujeitar-se-á às mesmas
sanções administrativas e penais previstas na legislação previdenciária, nos
moldes do caput deste artigo.
O FNDE, através de Resoluções, estabelecia anualmente as normas do Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental a serem observadas pela empresa
contribuinte do Salário-Educação, para propiciar aos seus empregados e
dependentes o direito social de obter o ensino fundamental por meio de várias
modalidades, dentre elas, a indenização de dependentes, que é o caso.
Assim, há regras que deveriam ter sido observadas pela empresa, objetivando o
correto cumprimento dos deveres constitucionais e legais e gozo dos direitos
correspondentes às empresas sujeitas à contribuição social do Salário-Educação. _
Para o exercício de 2001, os critérios para a comprovação da regularidade da
dedução glosada estavam detalhados na Resolução no 3, do FNDE - Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, de 18/12/2000; para 2002, através da
Resolução n° 02, de 07/12/2001 e para 2003, através da Resolução n° 02, de
20/O8/2002.
Portanto, é correta a glosa de deduções do Salário-Educação de empresas
optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental, quando deixarem
de respeitar os procedimentos e prazos estabelecidos em Resolução do FNDE, por
disposição expressa na Lei n° 9.424/96, que delegou esta prerrogativa ao Decreto
n° 3.142/99.

Conclusão
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042759/2006-71
10
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 803
DF CARF MF
Original